Tribunal: STF
Processo: ADI 1480
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-04
Data de publicação: 1997-09-04

Ementa:
E M E N T A:   - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONVENÇÃO Nº 158/OIT - PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA A DESPEDIDA
ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA - ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DOS ATOS QUE INCORPORARAM ESSA CONVENÇÃO
INTERNACIONAL AO DIREITO POSITIVO INTERNO DO BRASIL (DECRETO
LEGISLATIVO Nº 68/92 E DECRETO Nº 1.855/96) - POSSIBILIDADE DE
CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS OU CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ALEGADA
TRANSGRESSÃO AO ART. 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO
ART. 10, I DO ADCT/88 - REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA DA PROTEÇÃO CONTRA
A DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA, POSTA SOB RESERVA
CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DE TRATADO OU CONVENÇÃO INTERNACIONAL ATUAR COMO SUCEDÂNEO
DA LEI COMPLEMENTAR EXIGIDA PELA CONSTITUIÇÃO (CF, ART. 7º, I) -
CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA
COMO EXPRESSÃO DA REAÇÃO ESTATAL À DEMISSÃO ARBITRÁRIA DO
TRABALHADOR (CF, ART. 7º, I, C/C O ART. 10, I DO ADCT/88) - CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DA CONVENÇÃO Nº 158/OIT, CUJA APLICABILIDADE DEPENDE DA
AÇÃO NORMATIVA DO LEGISLADOR INTERNO DE CADA PAÍS - POSSIBILIDADE DE
ADEQUAÇÃO DAS DIRETRIZES CONSTANTES DA CONVENÇÃO Nº 158/OIT ÀS
EXIGÊNCIAS FORMAIS E MATERIAIS DO ESTATUTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
- PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDO, EM PARTE, MEDIANTE
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS OU
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.
- É na Constituição da República - e não na controvérsia
doutrinária que antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar
a solução normativa para a questão da incorporação dos atos
internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro.
O exame da vigente Constituição Federal permite constatar
que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à
ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de
um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas
vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve,
definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados,
acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da
República, que, além de poder celebrar esses atos de direito
internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de
Estado que é - da competência para promulgá-los mediante decreto.
O iter procedimental de incorporação dos tratados
internacionais - superadas as fases prévias da celebração da
convenção internacional, de sua aprovação congressional e da
ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com a expedição, pelo
Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três
efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado
internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a
executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente
então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno.
Precedentes.
SUBORDINAÇÃO NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS À
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
- No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções
internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade
normativa da Constituição da República. Em conseqüência, nenhum
valor jurídico terão os tratados internacionais, que, incorporados
ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou
materialmente, o texto da Carta Política.
O exercício do treaty-making power, pelo Estado brasileiro
- não obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados (ainda em curso de tramitação perante o
Congresso Nacional) -, está sujeito à necessária observância das
limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS INTERNACIONAIS
NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO.
- O Poder Judiciário - fundado na supremacia da
Constituição da República - dispõe de competência, para, quer em
sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso,
efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções
internacionais já incorporados ao sistema de direito positivo
interno. Doutrina e Jurisprudência.
PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO.
- Os tratados ou convenções internacionais, uma vez
regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema
jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de
autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em
conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional
público, mera relação de paridade normativa. Precedentes.
No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não
dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno.
A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais
sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se
justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento
doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação
alternativa do critério cronológico ("lex posterior derogat priori")
ou, quando cabível, do critério da especialidade. Precedentes.
TRATADO INTERNACIONAL E RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI
COMPLEMENTAR.
- O primado da Constituição, no sistema jurídico
brasileiro, é oponível ao princípio pacta sunt servanda,
inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo nacional, o
problema da concorrência entre tratados internacionais e a Lei
Fundamental da República, cuja suprema autoridade normativa deverá
sempre prevalecer sobre os atos de direito internacional público.
Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos
quais o Brasil venha a aderir - não podem, em conseqüência, versar
matéria posta sob reserva constitucional de lei complementar. É que,
em tal situação, a própria Carta Política subordina o tratamento
legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio normativo da
lei complementar, que não pode ser substituída por qualquer outra
espécie normativa infraconstitucional, inclusive pelos atos
internacionais já incorporados ao direito positivo interno.
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA CONVENÇÃO Nº 158/OIT, DESDE
QUE OBSERVADA A INTERPRETAÇÃO CONFORME FIXADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
- A Convenção nº 158/OIT, além de depender de necessária e
ulterior intermediação legislativa para efeito de sua integral
aplicabilidade no plano doméstico, configurando, sob tal aspecto,
mera proposta de legislação dirigida ao legislador interno, não
consagrou, como única conseqüência derivada da ruptura abusiva ou
arbitrária do contrato de trabalho, o dever de os Estados-Partes,
como o Brasil, instituírem, em sua legislação nacional, apenas
a   garantia da reintegração no emprego. Pelo contrário, a
Convenção  nº 158/OIT expressamente permite a cada Estado-Parte
(Artigo 10), que, em função de seu próprio ordenamento positivo
interno, opte pela solução normativa que se revelar mais consentânea
e compatível com a legislação e a prática nacionais, adotando, em
conseqüência, sempre com estrita observância do estatuto fundamental
de cada País (a Constituição brasileira, no caso), a fórmula da
reintegração no emprego e/ou da indenização compensatória. Análise
de cada um dos Artigos impugnados da Convenção nº 158/OIT
(Artigos 4º a 10).